Tribunal: TJSP
Processo: 2220347-75.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de saúde – Tutela antecipada indeferida para manutenção de ex-empregado e seus dependentes no contrato originário mantido com a ex-empregadora PRODESP, com fundamento no art. 31 da Lei 9.656/98 – Novo contrato firmado através de licitação pela ex-empregadora – Ausência de verossimilhança das alegações – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000012890
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2220347-75.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante EDUARDO
MACHADO RIBEIRO, é agravado AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL
S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENIO ZULIANI
(Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 15 de janeiro de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220347-75.2019.8.26.0000 -Voto no 18.568
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo n.: 2220347-75.2019.8.26.0000
No de 1a Instância: 1005694-91.2019.8.26.0704
Comarca: São Paulo (Foro Regional XV Butantã - 3a Vara Cível)
Agravante: Eduardo Machado Ribeiro
Agravado: Amil Assistência Médica Internacional S/A.
Juiz: Alberto Gibin Villela
Voto n. 18.568
EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO Plano de saúde
Tutela antecipada indeferida para manutenção de ex-empregado e
seus dependentes no contrato originário mantido com a ex-
empregadora PRODESP, com fundamento no art. 31 da Lei
9.656/98 Novo contrato firmado através de licitação pela ex-
empregadora
Ausência de verossimilhança das alegações

Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
liminar, nos autos da ação declaratória c.c. obrigação de fazer, da decisão
reproduzida, nestes autos, às fls. 61/62, diante do indeferimento da
antecipação de tutela pleiteada pelo agravante, para o fim de a agravada
promover sua permanência e de sua esposa no plano originalmente mantido
com a ex-empregadora PRODESP, nas mesmas condições de cobertura e de
preço "per capita" para fevereiro/2017, somado aos valores variáveis que
decorrem da coparticipação até então cobrada, diante da efetiva utilização do
plano e observando-se a incidência dos reajustes autorizados pela ANS e pelo
contrato relativo plano coletivo antigo/originário, sob o fundamento de
inexistir evidência de direito, muito menos verossimilhança da tese por ele
advogada, frente o entendimento consolidado nos tribunais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220347-75.2019.8.26.0000 -Voto no 18.568
3
Sustenta o recorrente que foi contratado pela empresa
PRODESP em 20/07/2006, e que, na qualidade de empregado durante todo o
pacto laboral, fez jus ao plano de saúde fornecido pela agravada, no qual
mantém sua esposa como dependente, e dele necessita por ser portador da
síndrome de Parkinson, conforme laudos anexos, vindo a ser informado no
mês de março/2017, que em razão da nova contratação de plano de saúde
com a agravada (mesma operadora do plano anterior), os valores seriam
alterados, e que já a partir de citado mês, o valor do plano de saúde, similar,
seria no valor total de R$ 1.509,48 por vida, totalizando a quantia de
R$1.509,48, representando um aumento de mais de 100%, pois pagava o
valor total por vida de R$ 732,56, até fevereiro/2017, tendo ainda a
PRODESP informado que haveria também aumento na coparticipação dos
procedimentos médicos, de 10% para 25%, além da redução dos hospitais e
laboratórios, outrossim, após o seu desligamento, sua ex-empregadora
informou-lhe que, para que fosse mantido no plano, deveria assinar um
formulário e arcar com o valor integral, no importe atual de R$ 3.910,00, de
forma que necessita da antecipação da tutela, pois passa por diversos
problemas de saúde, tendo que arcar com o custos de remédios e ainda se vê
em uma situação onde seu plano de saúde passa por um aumento abusivo e
ilegal, que representa mais de 100%, ademais, o TJSP, em casos idênticos ao
presente, vem se manifestado favorável à sua tese, inclusive concedendo
tutelas antecipadas.
Pleiteia a concessão da antecipação da tutela recursal para
o fim de assegurar sua permanência e de sua esposa no plano originalmente
mantido com a ex-empregadora PRODESP, nas mesmas condições de
cobertura e de preço "per capita" para fevereiro/2017, somado aos valores
variáveis que decorrem da coparticipação até então cobrada, diante da efetiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220347-75.2019.8.26.0000 -Voto no 18.568
4
utilização do plano e observando-se a incidência dos reajustes autorizados
pela ANS e pelo contrato relativo plano coletivo antigo/originário, com a
imediata emissão dos boletos bancários e encaminhamento à sua residência
para pagamento das parcelas a se vencerem a partir do mês de outubro de
2019, sob pena de aplicação de multa.
Indeferida a liminar (fls. 70/71) não foram apresentadas
contrarrazões (fls. 77).
É o Relatório.
Conforme se observa dos autos, não se trata de reajuste
de mensalidade, mas de migração do autor para novo plano contratado pela
ex-empregadora por meio de processo licitatório, no qual os valores das
mensalidades são distribuídos em faixas etárias, constando expressamente a
ressalva de que os planos, bem como os seus respectivos custos, são idênticos
aos apresentados aos funcionários ativos.
Ainda que assim não fosse, o entendimento atual do
Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que: "ao aposentado deve ser
assegurada a manutenção no plano de saúde coletivo empresarial, com as
mesmas condições e qualidade de assistência médica. entretanto, não há
falar em direito adquirido do aposentado ao regime de custeio do plano
vigente à época do contrato de trabalho" (resp 1558456/sp, Rel. Ministro
Marco Buzzi, quarta turma, julgado em 15/9/2016, dje 22/9/2016), bem como
que: "é garantido ao trabalhador demitido sem justa causa ou ao aposentado
que contribuiu para o plano de saúde em decorrência do vínculo empregatício
o direito de manutenção como beneficiário nas mesmas condições de
cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de
trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral (arts. 30 e 31 da Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220347-75.2019.8.26.0000 -Voto no 18.568
5
9.656/1998). Os valores de contribuição, todavia, poderão variar
conforme as alterações promovidas no plano paradigma, sempre em
paridade com os que a ex-empregadora tiver que custear" (AgRg no
AREsp 558.918/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
TERCEIRA TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe 22/10/2015).
Assim, não se vislumbra a verossimilhança na tutela de
urgência pretendida, não estando presentes os requisitos do art. 300 do
CPC/2015.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo de
instrumento.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica